Tribunal: TJDFT
Processo: 0740091-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. IMÓVEIS EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO OU DA COLABORAÇÃO. ART. 6o DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ. 1.1. Recurso aviado pelo exequente na busca para que fosse determinada a expedição de ofício à Secretária de Fazenda do Distrito Federal com finalidade de verificar possível existência de imóvel em situação irregular aos executados.
2. No caso, da análise dos autos do cumprimento de sentença depreende-se que restaram frustradas diversas tentativas de localização de ativos em nome dos executados, por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo e das partes, além de não ter surtido efeito, para a satisfação do crédito. 2.1. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos parâmetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 2.2. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. 2.3. Ressalte-se que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 2.4. Cabe destacar que a pesquisa realizada junto ao sistema informatizado dos Ofícios de Registro de Imóveis - ERIDF não alcança os imóveis irregulares, que não possuem registro no fólio real. 2.5. Todavia, é comum que tais imóveis irregulares, detentores de valor econômico, estejam cadastrados na SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, para fins de cobrança de IPTU.
3. Considerando que o dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 3.1. Nesse cenário, afigura-se razoável a expedição de ofício à SEFAZ – Secretaria de Fazenda do DF, para localização de imóveis irregulares eventualmente cadastrados em nome dos agravados, na busca pela satisfação do crédito executado. 3.2. Nesse sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: “[...] 3. Uma vez exauridos os meios ordinários de localização de bens do devedor passíveis de constrição, revela-se viável o acolhimento do pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obtenção de informações acerca da existência de imóvel irregular em nome do devedor. [...] 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07089383920218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no DJE: 15/09/2021). 3.3. Assim, não pode se desconsiderada a especial situação fundiária do Distrito Federal, em que a falta de controle estatal propiciou o surgimento, estabelecimento e consolidação de inúmeras ocupações urbanas sem planejamento. Existem diversas ocupações em parcelamentos/loteamentos irregulares, os quais agregam imóveis que, embora não registrados no Cartório de Registro de Imóveis, estão cadastrados na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, tanto que sujeitos seus possuidores ao recolhimento de IPTU/TLP. 3.4. Nesse contexto, inevitável reconhecer a pertinência do interesse manifestado pelo credor de solicitar informações à SEFAZ, pois não lhe pode ser retirado o direito de, em havendo imóvel cadastrado em nome do devedor, ainda que em situação irregular, aferir a viabilidade da constrição.
4. Agravo de instrumento provido.